Tribunal: TJSP
Processo: 1023787-40.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que fixou a verba honorária, por equidade, em R$ 3.500,00. Proveito econômico obtido no valor de R$ 800,57. Hipótese em que os honorários devem ser fixados por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que fixou a verba honorária, por equidade, em R$ 3.500,00. Proveito econômico obtido no valor de R$ 800,57. Hipótese em que os honorários devem ser fixados por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso. Arbitramento mantido. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023787-40.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AVALON
CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTEGRADA EIRELI, é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023787-40.2020.8.26.0002 -Voto no 13391
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1023787-40.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo (4a Vara do Foro Regional de Santo Amaro)
Apelante: Avalon Cargo Transporte e Logística Integrada Eireli
Apelado: Telefonica Brasil S/A.
Voto no 13.391
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
E
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que fixou a
verba honorária, por equidade, em R$ 3.500,00. Proveito
econômico obtido no valor de R$ 800,57. Hipótese em que
os honorários devem ser fixados por equidade, em atenção
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as
peculiaridades do caso. Arbitramento mantido. Sentença
mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação declaratória de rescisão contratual
cumulada com inexigibilidade de débito e repetição de indébito julgada
parcialmente procedente pelo MM. Juiz Renato de Abreu Perine, para
declarar a rescisão do contrato, sem o pagamento da multa rescisória,
declarar a inexigibilidade do débito referente a multa e faturas emitidas
em aberto, determinar que a ré se abstenha de inserir o débito nos órgãos
restritivos, sob pena de multa de R$ 5.000,00, além de condenar a
restituir o valor de R$ 800,57, corrigido pela Tabela Prática do TJSP,
desde o desembolso, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023787-40.2020.8.26.0002 -Voto no 13391
3
contar da citação. Condenou, ainda, a ré no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00,
devidamente corrigido.
Os embargos de declaração opostos as folhas
2515/2520 foram rejeitados a folha 2543.
Inconformada, apela a autora a sustentar que os
honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o proveito
econômico alcançado (R$ 197.157,76). Entende que a base de cálculo
para arbitramento da verba honorária deve corresponder a soma dos
pedidos procedentes.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 2558/2565).
É o relatório.
Ação declaratória de rescisão contratual
cumulada com inexigibilidade de débito e devolução de valores, sob a
alegação de cobrança indevida por serviço não prestado.
Em resposta, a ré defendeu a regularidade da
contratação a ensejar a cobrança efetivada. Apontou ausência de defeito
na prestação do serviço. Aduziu que os contratos tinham prazo de
fidelização de 24 meses. Esclareceu que, em razão do cancelamento da
contratação, houve a incidência de multa contratual. Postulou a
improcedência da ação.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
A pretensão a fixação do montante arbitrado a
título de honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico
alcançado não merece prosperar.
Dispõe o artigo 85, §§ 1o, 2o, 6o e 8o, do Código
de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023787-40.2020.8.26.0002 -Voto no 13391
4
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
[...]
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e
3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de
mérito.
[...]
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Considerando que a ação foi parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023787-40.2020.8.26.0002 -Voto no 13391
5
procedente para declarar a rescisão do contrato discutido, declarar a
inexigibilidade do débito e condenar a ré a restituir o valor de R$
800,57, devidamente corrigido, o juízo a quo entendeu por bem fixar,
por equidade, os honorários advocatícios em R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), pois aplicável na hipótese o § 8o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil.
Consigne-se que a fixação dos honorários em
valor ínfimo deve ser evitada, pois o profissional da advocacia deve ser
condignamente remunerado.
E considerando o proveito econômico (R$
800,57), era mesmo o caso de fixação dos honorários advocatícios com
base em equidade, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
E o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais) se mostra suficiente a atender o grau de zelo do profissional, o
lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além
do trabalho e tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III
e IV, do referido dispositivo), já considerado o trabalho desenvolvido
em grau recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).
Referida importância remunera de forma digna
os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais da advocacia, sem ser
aviltante.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator